Tribunal: TJDFT
Processo: 0709434-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. DIREITO EMPRESARIAL NÃO APLICÁVEL. GARANTIA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Réu, Recorrente no Recurso Inominado, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e negou provimento ao recurso inominado do Autor. O embargante aponta que o acórdão foi omisso quanto à absoluta ausência de provas das alegações do recorrido, em especial, a notificação para cumprimento do contrato e a denúncia na lide trabalhista. Contrarrazões apresentadas.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se evidencia a omissão alegada no caso, já que a situação restou clara sob o item 2 da ementa e consta, ainda mais detalhada, no voto do acórdão; em verdade, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo embargante, não havendo falar-se em vício de fundamentação, mas somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.